Tribunal: TJMT
Processo: 1019094-36.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019094-36.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. ALEX MOREIRA PEREIRA
PACIENTE:
JEBERSON DA SILVA SABORÉ
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feitas tais ponderações, de se ver que por intermédio do petitório de ID 59196492 e documentos de ID 59196493 e ss., o impetrante formula Pedido de Reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência reclamada, insistindo que a prisão cautelar se afigura ilegal porque perdura há mais de 120 (cento e vinte) dias sem que estejam presentes os seus requisitos legais e a despeito da ausência de fundamentação jurídica válida capaz de demonstrar a imprescindibilidade da medida extrema nesse excepcional contexto de pandemia e ainda quando se trata de agente primário, menor de 21 anos e sem outros registros criminais, acrescendo, em arremate, que a autoridade judiciária tem prolongado indefinidamente a tramitação do feito embora já concluída a instrução com o único desiderato de anexar aos autos o laudo toxicológico, olvidando que não há controvérsia quanto à materialidade delitiva, motivo pelo qual entende que o acusado faz jus à liberdade provisória ou, ao menos, que seja recomendada ao juízo a quo a adoção de medidas para o julgamento da ação penal em prazo razoável.
Contudo, a concessão liminar da ação de habeas corpus, por si só, é medida de todo excepcionalíssima, e a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência constitui medida ainda mais incomum, tanto que seu cabimento é controverso dentro da doutrina e da jurisprudência pátrias, sendo certo que aqueles que a consideram possível entendem que tem lugar apenas quando patente o risco da demora no julgamento do mérito do writ pelo seu juiz natural – que é o Colegiado.
Isso porque, a própria liminar constitui-se em verdadeira ficção jurídica, incompatível com o rito célere conferido ao remédio heroico, de modo que a almejada reconsideração mais tumultua a regular tramitação do procedimento do que beneficia o agente que está com a liberdade restrita, afinal, a apreciação exauriente das causas de pedir aventadas na preambular mandamental deve ser devidamente promovida pelo órgão fracionário competente, no momento oportuno.
Na hipótese em voga, o douto Relator originário, a tempo e modo, já se pronunciou motivadamente a respeito da inviabilidade de revogação in limine da prisão preventiva decretada em face do paciente, não sendo demais salientar que o indeferimento da tutela de urgência não esgota o provimento jurisdicional almejado com a impetração, pelo contrário, constitui decisão precária e provisória, voltada à análise de ilegalidades flagrantes, teratologias patentes ou abusos de poder manifestos, o que não se revela o caso dos autos, valendo acrescentar que na data de hoje a i. Procuradoria-Geral de Justiça juntou seu parecer aos autos, tornando o feito pronto para julgamento.
Diante do exposto, INDEFIRO a instância por nova apreciação do pedido de concessão liminar do writ.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado e, na sequência, voltem os autos conclusos para julgamento.
Cumpra-se COM URGÊNCIA.
Cuiabá-MT, 05 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator em Substituição